Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO Ciente da concordância do credor com a homologação de cálculos apresentada pelo Distrito Federal ID 19950291. Aguarde-se os procedimentos para o pagamento do 3a Acordo Direto. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto